Tribunal: TCU
Processo: 024.156/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 1137 (Objeto: Credencia a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN Brasil) para prestar o serviço de disponibilização e assinatura da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital (ATPV-e).)

Inteiro teor:
Acórdão 416/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF), acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), alusiva ao credenciamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPENBrasil), mediante a Portaria Senatran 1.137/2023, para prestação de serviços de disponibilização e assinatura da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital (ATPV-e), pelo sistema digital da ARPEN, com ou sem atendimento presencial em Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais; Considerando que a representante alega, em síntese, a ocorrência de privilégio injustificado no ato de credenciamento concedido apenas à ARPEN, bem como a existência de inadequações e riscos no credenciamento para a prestação de serviços com a intervenção de intermediários privados, com suposto desvio de finalidade e ausência de qualificação técnica; Considerando que, em análise de oitivas e de diligência promovidas em atendimento a Despachos deste Relator (peças 15 e 22), a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil - AudRodoviaAviação (peças 86 e 87), especificamente em relação aos pressupostos para adoção de medida cautelar, apontou: i) ausência de fumus boni iuris , por entender demonstrado não haver óbice jurídico ao credenciamento da ARPEN; e ii) não configuração de periculum in mora, posto que a ARPEN " ainda não está prestando o serviço objeto dessa representação (...) , [o qual] ainda deverá passar por diferentes etapas antes de ser disponibilizado ao cidadão "; Considerando que, em relação ao mérito, a Senatran esclareceu que o Parecer 253/2023/CONJUR-MT/CGU/AGU concluiu pela possibilidade de compartilhamento de dados entre Senatran e ARPEN, bem como que a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no exercício da competência de supervisionar e regulamentar os serviços notariais e de registro, homologou a já mencionada Portaria Senatran 1.137/2023; Considerando o esclarecimento prestado nas oitivas, no sentido de que os serviços de disponibilização e assinatura da ATPV-e serão prestados pelos Cartórios de Registro Civil, e não pela associação que congrega os Oficiais de Registro Civil (ARPEN), afastando os argumentos de intermediação privada, de desvio de finalidade e de ausência de qualificação técnica; Considerando que a Senatran informou que o serviço relacionado à ATPV-e " é de natureza facultativa e não exclui outros canais de atendimento, cabendo a escolha final ao cidadão interessado ", sendo " a multiplicidade de soluções (...) uma das premissas mais observadas nos processos de transformação digital desenvolvidos e executados " pelo órgão; Considerando que, segundo a Senatran, " o serviço de geração, disponibilização e assinatura da ATPV-e não se trata de mero serviço de acesso a dados, aberto a qualquer interessado, já que se trata de atividade específica pertinente aos órgãos e entidades definidos na lei e no regulamento, o que inclui os cartórios ", de modo que o mencionado serviço consiste em " (...) uma atividade pública descentralizada, visto que a ATPV-e é um documento essencial ao processo de transferência de propriedade de veículos, serviço público sob competência dos DETRANs, mediante delegação da Senatran "; Considerando a declaração da Senatran de que " o credenciamento está disponível a todos os interessados que comprovem capacidade técnica, conforme os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, além do que foi estabelecido pela Corregedoria do CNJ, que homologou o processo " (peça 35, p. 7), de modo que " a implementação do modelo [solução tecnológica, seguindo requisitos técnicos exigidos pela Senatran e pelo Serpro] dependerá de ajustes por parte de quem demandar essa solução, ao seu modelo de negócio "; Considerando que, mediante Despacho de 16/12/2024 (peça 88), em acolhimento aos fundamentos da unidade instrutiva, houve decisão deste Relator pelo indeferimento do requerimento de medida cautelar, tendo em vista a não caracterização dos pressupostos necessários para a adoção da referida medida; Considerando o pronunciamento uniforme da AudRodoviaAviação (peças 86 e 87), concluindo pela improcedência da representação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; esclarecer à Secretaria Nacional de Trânsito e a potenciais interessados que, em relação ao credenciamento para prestação de serviço de disponibilização e assinatura de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo em meio digital (ATPV-e): b.1) todas as entidades que comprovem capacidade técnica, conforme os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, e que pleitearem o credenciamento em igualdade de condições devem ser credenciadas; b.2) no processo de credenciamento devem ser observados os prazos de resposta previstos na Lei 9.784/1999; b.3) a entidade credenciada não pode utilizar a ferramenta tecnológica para exercer competência que não lhe pertence. informar a prolação do presente Acórdão à Secretaria Nacional de Trânsito e demais interessados no processo; arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 024.156/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (73.611.568/0001-12); Secretaria Nacional de Trânsito (37.115.342/0041-54). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Notarial do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Raquel de Souza Morais Oliveira (61248/OAB-DF), representando Colégio Notarial do Brasil; Pedro Ribeiro Giamberardino (52466/OAB-PR) e Gustavo Henrique Alves da Luz Favero (80619/OAB-PR), representando Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há